Tribunal: STF
Processo: RE 79594
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
AÇÃO PENAL. - Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoridade do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do S.T.F. - Recurso extraordinário conhecido e provido.